Tribunal: STF
Processo: RE 1354729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE REFLEXA. ARTIGO 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 18. NÃO INCIDÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO OCORRIDA NO CURSO DO PRIMEIRO MANDATO. DESPROVIMENTO.



    1. Caso concreto: candidata foi casada com o então prefeito do Município de Lago do Junco/MA, que exerceu dois mandatos consecutivos: 2013-2016 e 2017-2020. Embora o divórcio consensual tenha ocorrido em 24.1.2020, estava separada de fato desde 2016, de modo que não mantinha sociedade conjugal com o titular do mandato de prefeito no quadriênio 2017-2020, ou seja, no curso do mandado que antecedeu aquele para o qual pretendeu se eleger.



    2. O TRE/MA deferiu seu registro ao cargo de Prefeito do Município de Lago de Junco/MA, afastando a inelegibilidade reflexa estabelecida no art. 14, § 7º, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 18.



    3. A norma constitucional – e do mesmo modo o enunciado vinculante – devem ser interpretados de forma lógica e coerente com os demais preceitos constitucionais, com vistas à identificação dos nobres fins que a restrição busca prestigiar, quais sejam, “... obstar o monopólio do poder político por grupos hegemônicos ligados por laços familiares", nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. A separação de fato ocorrida antes do curso do mandato que antecedeu aquele para o qual a candidata pretendeu se eleger, devidamente comprovada e sobre a qual não há qualquer pecha de fraude, é marco bastante ao afastamento da hipótese de inelegibilidade reflexa de que trata o artigo 14, § 7º, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 18, exatamente porque suficiente a afastar, estreme de dúvidas, resquícios do desvio que a norma constitucional pretendeu extirpar. 



    5. Recursos Especiais desprovidos”. (eDOC 11, p. 108) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 14, §7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal consagrado na Súmula Vinculante 18 em relação à candidata Maria Edina Alves Fontes, ora recorrida, afastando-se a regra da inelegibilidade reflexa. 



    Afirma que, à época do registro de candidatura (Eleições 2020), a recorrida era casada com Osmar Fonseca dos Santos, ex- Prefeito do Município de Lago do Junco por dois mandatos consecutivos (2013-2016 e 2017-2020). Assevera, ainda, que há prova nos autos que o casal dissolveu a união durante o segundo do mandato do ex-Prefeito, em janeiro do ano de 2020.



     Colhe-se das razões recursais a seguinte argumentação: 



    “Na prática, observa-se um ciclo perverso no qual famílias, que já estão no poder, utilizam-se da máquina pública, e por vezes de abusos de poder político e econômico durante as eleições, para continuarem no poder.



    Ocorre que diante dos óbices constitucionais esses grandes grupos políticos encontram meios de subverter o ordenamento pátrio, por exemplo, através de divórcios fraudulentos. É dizer, ainda com a interpretação que privilegia o interesse público, tais ilegalidades ainda persistem.



    Nessa perspectiva, condicionar a aplicação do artigo 14, § 7 a separação de fato do casal ou ainda a comprovação de fraude para além de esvaziar o teor da Súmula Vinculante 18, consistirá na permissão, por parte desta Egrégia Suprema Corte, para o cometimento de toda a espécie de fraude.



    Do ponto de vista processual, a comprovação de separação de fato ou ainda de fraude é difícil. Em relação ao primeiro aspecto trata-se de questão de foro familiar, privado, que pode ser facilmente forjado. Ora, basta analisar o presente caso, na diplomação do prefeito para o segundo mandato, ex-marido da Recorrida, a mesma foi apresentada como primeira dama e esposa dele. Em que pese o d. Juízo da Zona Eleitoral tenha compreendido que a separação de fato não ocorreu no primeiro mandato, tal interpretação não foi adotada pelo TRE-MA e pelo TSE.” (eDOC 11, p. 211-212) 



    Requer, assim, a reforma do acórdão, com o consequente indeferimento do registro de candidatura de Maria Edina Alves Fontes.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso(eDOC 16, p. 1-2).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    O Tribunal Superior Eleitoral, analisando as circunstâncias do caso concreto, afastou a aplicação da inelegibilidade reflexa e também a incidência da Súmula Vinculante 18. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso dos autos, a candidata recorrida foi casada com o então prefeito do Município de Lago do Junco-MA, Sr. Osmar Fonseca dos Santos, que exerceu dois mandatos consecutivos: 2013-2016 e 2017- 2020.



    O divórcio consensual do casal ocorreu em 24.1.2020, isto é, durante o curso do segundo mandato, mas conforme quadro fático dos autos, estariam separados de fato desde maio de 2016 (no primeiro mandato), conforme declarado na escritura pública de divórcio e demonstrado fartamente pelas provas colacionadas.



    Destaca-se, desde logo, ponto importantíssimo: não paira dúvidas de que a separação de fato – evidentemente aquela devidamente comprovada e sobre a qual não paire qualquer pecha de fraude – é marco bastante ao afastamento da hipótese de inelegibilidade reflexa de que trata o art. 14, § 7º, da Constituição Federal.



    Não por outra razão, na redação da Súmula Vinculante 18, cujo Enunciado foi acima transcrito, emprega a conjunção alternativa “ou” ao referir-se a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal. 



    (...)



    Não se questiona a dessemelhança das hipóteses fáticas, mas se busca a compreensão do caso concreto segundo os fundamentos exteriorizados.



    O que se destaca, à luz do que se disse até aqui e sempre tendo como premissa inafastável a necessidade de interpretar as disposições constitucionais de forma lógico-sistêmica, bem como de que as inelegibilidades, enquanto restrição à capacidade eleitoral passiva, devem ser interpretadas restritivamente, é a necessidade de se estabelecer o efetivo alcance da expressão “no curso do mandato”, relembrando que o objetivo da norma é evitar a perpetuação de grupos familiares hegemônicos no poder, que cumpre assentar o alcance da expressão.



    Nesse contexto, ocorrendo a separação de fato devidamente comprovada no curso do primeiro mandato, ainda que posteriormente decretado o divórcio no curso do segundo mandato daquele que atrai a hipótese de inelegibilidade, é inexorável a conclusão que a hipótese de dissolução da sociedade conjugal operou-se antes do “curso do mandato” corrente, que é exatamente aquele que atrai a hipótese restritiva prevista na Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 18.” (eDOC 11, p. 120) 



     Dessa forma, a apreciação das teses recursais demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou a inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 279/STF. 3. A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1186213 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19-06-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da situação de outros candidatos inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1059600 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 05-12-2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente